Tribunal: TJES
Processo: 5018011-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica imposta como condição para o cumprimento de pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de monitoração eletrônica imposta ao agravante caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a monitoração eletrônica prejudica o exercício da atividade laborativa do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal, prevê no art. 146-B, inciso VII, a possibilidade de fiscalização por monitoração eletrônica como forma de controle de penas restritivas de direitos que estabeleçam limitações de frequência a determinados locais, o que inclui o recolhimento noturno.

O monitoramento eletrônico representa uma forma legítima de fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, sendo compatível com a legislação aplicável e com os objetivos de ressocialização.

A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reafirma que a utilização de tornozeleira eletrônica em situações semelhantes não constitui constrangimento ilegal e não impede o exercício de atividades laborativas pelo apenado.

A alegação de prejuízo laboral não encontra respaldo nos autos, pois o regime aberto permite o pleno exercício de atividades profissionais durante o dia, com recolhimento apenas no período noturno, conforme estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O monitoramento eletrônico é medida legítima de fiscalização no regime aberto, prevista na Lei de Execução Penal, não configurando constrangimento ilegal.

A imposição de monitoração eletrônica para controle do recolhimento noturno não implica prejuízo ao exercício da atividade laboral do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 146-B, VII; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 910.334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

STJ, AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018011-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDGAR RODRIGUES COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica imposta como condição para o cumprimento de pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de monitoração eletrônica imposta ao agravante caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a monitoração eletrônica prejudica o exercício da atividade laborativa do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal, prevê no art. 146-B, inciso VII, a possibilidade de fiscalização por monitoração eletrônica como forma de controle de penas restritivas de direitos que estabeleçam limitações de frequência a determinados locais, o que inclui o recolhimento noturno.

4. O monitoramento eletrônico representa uma forma legítima de fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, sendo compatível com a legislação aplicável e com os objetivos de ressocialização.

5. A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reafirma que a utilização de tornozeleira eletrônica em situações semelhantes não constitui constrangimento ilegal e não impede o exercício de atividades laborativas pelo apenado.

6. A alegação de prejuízo laboral não encontra respaldo nos autos, pois o regime aberto permite o pleno exercício de atividades profissionais durante o dia, com recolhimento apenas no período noturno, conforme estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O monitoramento eletrônico é medida legítima de fiscalização no regime aberto, prevista na Lei de Execução Penal, não configurando constrangimento ilegal.

2. A imposição de monitoração eletrônica para controle do recolhimento noturno não implica prejuízo ao exercício da atividade laboral do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 146-B, VII; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

1.
STJ, AgRg no HC 910.334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

2. STJ, AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDGAR RODRIGUES COSTA
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 2001186-16.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica.

Nas razões recursais, a defesa alega que o uso da tornozeleira eletrônica pode causar impactos negativos em sua atividade laborativa e no sustento da sua família.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 11033303).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além de multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, interdição temporária de direitos e prestação de serviços à comunidade.

No que tange à interdição temporária de direitos, o magistrado estabeleceu a monitoração eletrônica com fulcro no artigo 146-B, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ficando o apenado proibido de frequentar qualquer lugar fora de sua residência todos os dias das 18h às 6h da manhã do dia seguinte.

Vale destacar que
a Lei nº 14.843/2024 alterou a Lei de Execução Penal (LEP), estabelecendo a possibilidade de fiscalização por monitoramento eletrônico. Vejamos:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

VII - aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos;

Inclusive,
a jurisprudência é firme no sentido de que não há ilegalidade na determinação do uso de tornozeleira eletrônica, no caso de apenados do regime aberto, pois se trata de mera forma de fiscalização do cumprimento da pena.

Não se pode olvidar que o monitoramento eletrônico não implicará qualquer prejuízo à atividade laboral do apenado,
tendo em vista o cumprimento da pena em modo mais brando
onde poderá exercer normalmente suas atividades antes do recolhimento noturno. Ademais, não cabe ao reeducando escolher as condições que lhe são mais convenientes.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017).

2. [...] O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico . [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020
) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“a penalidade alternativa da interdição temporária de direitos não deve ser banalizada, e sua fiscalização evidenciará o afastamento do reeducando em locais que o estimulam a reiterar em prática criminosa”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.